Tribunal: TCU
Processo: 003.738/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1531/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.738/2026-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ligia Fontes da Silva Ferreira (XXX.441.477-XX); Sebastiao Jose da Costa (XXX.088.736-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Comando da Aeronáutica que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no contracheque do militar do ato 51987/2025 de Sebastiao Jose da Costa, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de reforma para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de Suboficial, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.